Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713766-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CLEUSA DE JESUS RECORRIDOS: ALDO JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO, JOSE BELFORT DOS SANTOS BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA. PREVJUD. RESTRIÇÃO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora tenha o agravante pugnado pela (“expedição de ofício ao INSS para”) consulta ao sistema PREVJUD em busca de recebíveis de natureza previdenciária e assistencial, o certo é que tais dados se destinam a instruções de ações previdenciárias conforme sítio eletrônico do CNJ. 1.1. Uma vez destinado o sistema às ações de natureza previdenciária, a pretendida utilização do PREVJUD para apurar eventual existência de benefícios previdenciários dos agravados com o fim de satisfação de crédito em cumprimento de sentença configuraria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 772, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando cabível a pesquisa por meio do PREVJUD, com a finalidade de obtenção de informações a respeito da remuneração do executado, sem o que não se pode concluir pela impenhorabilidade da verba que se pretende ver constrita. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente assistida pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 772, inciso III, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012